Tribunal: STJ
Processo: 1045178-34.2016.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982004 - SP(2025/0239895-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: EDSON BRASILEIRO DA ROCHA
EMBARGANTE
: HAMILTON FERREIRA MANÃO
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MIGUEL MARTINEZ FILHO
EMBARGANTE
: MOACIR DE PAULA
EMBARGANTE
: NELSON DE JESUS
EMBARGANTE
: NELSON GUIRARDELLI
EMBARGANTE
: OSWALDO DEPETRI
EMBARGANTE
: PAULO ESCARSO
EMBARGANTE
: VALTER APARECIDO DE CAMPOS
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ROGERIO PEREIRA DA SILVA - SP127454
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA QUE SE AMOLDA AO
.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
TEMA
1.146/STJ
INFRINGENTES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JUÍZO DE ADEQUAÇÃO.
1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior decidiu afetar os Recursos Especiais n.
n.
e n.
todos de relatoria do Ministro
2.217.138/SP,
2.217.139/SP
2.217.140/SP,
Marco Aurélio Bellizze, à sistemática dos recursos repetitivos, com o fim de
"Definir se o ajuizamento de ação de cobrança decorrente de sentença concessiva
em mandado de segurança coletivo pressupõe o trânsito em julgado da referida
decisão, bem como se é possível convalidar eventual vício com a superveniência do
trânsito em julgado da ação mandamental."
).
(Tema 1.146/STJ
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem
efeito o acórdão embargado e o julgado anteriormente produzido, às fls. 546-553,
bem como determinar a devolução dos autos à origem com a devida baixa, a fim de
que realize o juízo de adequação, conforme estabelecem os artigos 1.040 e
seguintes do Código de Processo Civil, em razão do que for decidido pela Primeira
Seção deste Tribunal Superior no julgamento do
.
Tema 1.146/STJ
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56962590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:41
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: c39e317a-59ba-49bd-9700-5c3a4fc55d4c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos
14/05/2026
20/05/2026,
modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:41
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: c39e317a-59ba-49bd-9700-5c3a4fc55d4c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982004 - SP(2025/0239895-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: EDSON BRASILEIRO DA ROCHA
EMBARGANTE
: HAMILTON FERREIRA MANÃO
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MIGUEL MARTINEZ FILHO
EMBARGANTE
: MOACIR DE PAULA
EMBARGANTE
: NELSON DE JESUS
EMBARGANTE
: NELSON GUIRARDELLI
EMBARGANTE
: OSWALDO DEPETRI
EMBARGANTE
: PAULO ESCARSO
EMBARGANTE
: VALTER APARECIDO DE CAMPOS
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ROGERIO PEREIRA DA SILVA - SP127454
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA QUE SE AMOLDA AO
.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
TEMA
1.146/STJ
INFRINGENTES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JUÍZO DE ADEQUAÇÃO.
1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior decidiu afetar os Recursos Especiais n.
n.
e n.
todos de relatoria do Ministro
2.217.138/SP,
2.217.139/SP
2.217.140/SP,
Marco Aurélio Bellizze, à sistemática dos recursos repetitivos, com o fim de
"Definir se o ajuizamento de ação de cobrança decorrente de sentença concessiva
em mandado de segurança coletivo pressupõe o trânsito em julgado da referida
decisão, bem como se é possível convalidar eventual vício com a superveniência do
trânsito em julgado da ação mandamental."
).
(Tema 1.146/STJ
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem
efeito o acórdão embargado e o julgado anteriormente produzido, às fls. 546-553,
bem como determinar a devolução dos autos à origem com a devida baixa, a fim de
que realize o juízo de adequação, conforme estabelecem os artigos 1.040 e
seguintes do Código de Processo Civil, em razão do que for decidido pela Primeira
Seção deste Tribunal Superior no julgamento do
.
Tema 1.146/STJ
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDSON BRASILEIRO DA
ROCHA e OUTROS, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA56340140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 13bef67e-2607-4bb8-bd85-d8d475bb2483

Justiça, que não conheceu do agravo interno no agravo em recurso especial (fls. 634-649). Eis a
ementa do aresto:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE MANTIDA
POR OUTROS FUNDAMENTOS. OFENSA AOS ARTS. 4o, 6o, 17, 485, VI,
933 DO CPC, E 14, § 4o, DA
. NÃO CONFIGURADA.
LEI N. 12.016/09
AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. AJUIZAMENTO
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE DE AGIR. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM
JULGADO QUE NÃO AFASTA A CARÊNCIA DA AÇÃO. ACÓRDÃO
EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
1. "É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
para o ajuizamento de ação de cobrança visando à percepção de parcelas
pretéritas à impetração de mandado de segurança coletivo, é indispensável o
prévio trânsito em julgado da decisão concessiva no
(AgInt no
writ"
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.219.661/SP
Turma, julgado em
DJEN de
.
9/12/2025,
12/12/2025)
2. "Ausente o interesse de agir no momento de ajuizamento da ação,
pressuposto processual para o desenvolvimento válido do processo, não é
possível a superação do vício em razão de fato superveniente, impondo-se aos
autores a propositura de nova ação de cobrança." (AgInt nos EDcl no REsp
1.764.459, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
. (fl. 634)
27/8/2024,
12/9/2024)
As partes embargantes pugnam, às fls. 655-664, pelo sobrestamento do presente
feito, uma vez que "Em recente, julgamento pela Primeira Seção, finalizado em
os
24/02/2026,
REsp n.o
REsp n.o
e REsp n.o
que já estavam
2.217.138/SP,
2.217.139/SP
2.217.140/SP,
selecionados como Recursos Representativos de Controvérsia (RRC), pela Comissão Gestora de
Precedentes para o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas -
NUGEPNAC, foram afetados ao regime dos Recurso Repetitivos." (fl. 658)
Não foram apresentadas contrarrazões. (fls. 675-676).
É o relatório.
VOTO
Conforme preceitua o
do CPC
do RISTJ, serão cabíveis os
art. 1.022
c/c art. 263
embargos de declaração, opostos no prazo legal, quando o objetivo do recurso for o de sanar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
obscuridade/eliminar
pronunciar-se o órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte ou corrigir erro material,
sendo possível,
, a modificação do julgamento proferido.
excepcionalmente
Nesse sentido, são os precedentes desta Corte de Justiça:
Documento eletrônico VDA56340140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 13bef67e-2607-4bb8-bd85-d8d475bb2483

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PERIÓDICA.
DECADÊNCIA. PRAZO. TERMO INICIAL. TEMA REPETITIVO N. 1.273.
SOBRESTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - Verificada a omissão, de rigor, o saneamento da mácula, em exame do
recurso especial, verifica-se que a questão entelada, qual seja, definir o marco
inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, com o
objetivo de impugnar obrigação tributária que se renova periodicamente, foi
afetada para julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos no
e
, Tema n. 1.273.
REsp n. 2.103.305/MG
REsp n. 2.109.221/MG
II - Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao agravo interno
para que o feito aguarde sobrestado no Tribunal
a solução da
a quo
controvérsia, Tema n. 1.209 STJ, para os fins do
e 1.041 do CPC.
art. 1.040
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.128.384/PR
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. TEMA
N.
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ATRIBUIÇÃO DE
1.265/STJ.
EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
E SOBRESTAMENTO NA CORTE DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO
DOS PARADIGMAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
[...]
II - Há questão jurídica objeto do presente recurso que diz respeito à tema
afetado como repetitivo, com determinação de sobrestamento:
Tema n.
: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o
1265/STJ
reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo
passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser
fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por
equidade (art. 85, § 8o, CPC)".
III - A determinação de retorno dos autos à origem é medida que se impõe, a
fim de que lá seja esgotada a jurisdição e realizado o juízo de adequação
diante do que restar decidido por esta Corte Superior. Apenas, posteriormente,
o Tribunal
concluirá se há razão para apreciação do Recurso Especial
a quo
pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV - A doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio
dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão
somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos
infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que
ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do
pronunciamento, como ocorre no presente caso.
V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais
efeitos infringentes, para tornar sem efeito os julgamentos anteriores
proferidos nesta Corte e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de
origem.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
, relatora
REsp n. 2.124.622/ES
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
14/10/2024,
de
)
17/10/2024.
Documento eletrônico VDA56340140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 13bef67e-2607-4bb8-bd85-d8d475bb2483

No presente caso, assiste razão aos embargantes, uma vez que a Primeira Seção
deste Tribunal Superior decidiu afetar os Recursos Especiais n.
n.
e
2.217.138/SP,
2.217.139/SP
n.
todos de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, à sistemática dos
2.217.140/SP,
recursos repetitivos, com o fim de "Definir se o ajuizamento de ação de cobrança decorrente de
sentença concessiva em mandado de segurança coletivo pressupõe o trânsito em julgado da
referida decisão, bem como se é possível convalidar eventual vício com a superveniência do
trânsito em julgado da ação mandamental",
, havendo determinação de
Tema 1.146/STJ
suspensão da tramitação dos recursos especiais e agravos em recursos especiais nos tribunais de
segunda instância e nesta Corte que tratem da referida matéria.
Nesses casos, consoante o entendimento das duas Turmas da Primeira Seção do
STJ, por medida de economia processual e para evitar decisões conflitantes, os autos vêm sendo
devolvidos à origem para o sobrestamento do recurso especial até que ocorra o julgamento do
recurso repetitivo afetado nesta Corte ou com repercussão geral reconhecida pelo
STF. Publicado o acórdão paradigma, o Tribunal de origem procederá ao juízo de adequação do
caso concreto ao precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo
Tribunal Federal, conforme for o caso, nos termos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil.
Nessa esteira de intelecção, é de rigor tornar sem efeito os julgados anteriormente
proferidos nesta Corte, com retorno dos autos à origem. A propósito, vejam-se estes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CONFIGURADA.
. DEVOLUÇÃO DOS
CPC/2015
TEMA 1.253/STJ
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. ARTS. 1.039 A 1.041 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Em 9 de maio de 2024, o assunto abordado neste Recurso foi designado
para julgamento sob o regime de Recursos Repetitivos, envolvendo os
processos
,
,
e
REsp 2.078.485/PE REsp 2.078.993/PE REsp 2.078.989/PE
. Estes tratam do Tema 1.253: "Possibilidade de o
REsp 2.079.113/PE
substituído processual propor execução individual de sentença coletiva
quando, anteriormente, a mesma sentença foi objeto de execução coletiva por
parte do substituto processual, extinta em virtude de prescrição intercorrente".
2. Em tal circunstância, deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação
processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de
origem o juízo de conformação ou manutenção do acórdão vergastado, na
forma dos arts. 1.039 a 1.041 do CPC.
3. Embargos de Declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões
anteriores, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para
que, em observância aos arts. 1.039 a 1.041 do CPC, após a publicação dos
acórdãos dos respectivos Recursos excepcionais representativos da
controvérsia: a) denegue seguimento ao recurso se a decisão recorrida
coincidir com a orientação emanada pelos Tribunais Superiores; ou b) proceda
ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão
sobre o tema repetitivo.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.117.397/PE
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Documento eletrônico VDA56340140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 13bef67e-2607-4bb8-bd85-d8d475bb2483

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA AFETADA.
.
TEMA 1.237/STJ
SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O EXERCÍCIO DO JUÍZO DE
CONFORMAÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.
1. A questão debatida nos autos, qual seja, "a possibilidade de incidência das
contribuições ao
e COFINS sobre os valores de juros, calculados
PIS/PASEP
pela taxa SELIC, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na
devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados por clientes em
atraso", encontra-se afetada à Primeira Seção desta Corte Superior,
aguardando o julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos vinculado ao
, dos Recursos Especiais

Tema 1.237/STJ
2.065.817/RJ, 2.068.697/RS,

e
Na ocasião, foi determinada a
2.075.276/RS, 2.109.512/PR
2.116.065/SC.
suspensão do trâmite de todos os processos pendentes sobre a matéria jurídica
afetada, nos termos do
II, do CPC.
art. 1.037,
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar
sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem
com a devida baixa, para que, após a publicação do acórdão dos citados
recursos excepcionais representativos da controvérsia, o Tribunal local
proceda nos termos do
e seguinte do
.
art. 1.040
CPC/2015
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.077.958/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
19/8/2024.
Ante o exposto,
, com efeitos infringentes,
acolho os embargos declaratórios
para tornar sem efeito o acórdão embargado e o julgado anteriormente produzido, às fls. 546-
553, bem como para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa,
para que, após a publicação do acórdão paradigma referente ao
, realize o juízo
Tema 1.146/STJ
de adequação, conforme disposto nos artigos 1.039 a 1.041 do Código de Processo Civil.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56340140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:11
Código de Controle do Documento: 13bef67e-2607-4bb8-bd85-d8d475bb2483

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.982.004 / SP
Número Registro: 2025/0239895-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06005942520088260053 10451783420168260053 6005942520088260053
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDSON BRASILEIRO DA ROCHA
AGRAVANTE
: HAMILTON FERREIRA MANÃO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MIGUEL MARTINEZ FILHO
AGRAVANTE
: MOACIR DE PAULA
AGRAVANTE
: NELSON DE JESUS
AGRAVANTE
: NELSON GUIRARDELLI
AGRAVANTE
: OSWALDO DEPETRI
AGRAVANTE
: PAULO ESCARSO
AGRAVANTE
: VALTER APARECIDO DE CAMPOS
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ROGERIO PEREIRA DA SILVA - SP127454
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
Documento eletrônico VDA56935146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:25
Código de Controle do Documento: 310a97be-abce-4cdc-b01b-5ec2dfa1e5ba

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDSON BRASILEIRO DA ROCHA
EMBARGANTE : HAMILTON FERREIRA MANÃO
EMBARGANTE : JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : MIGUEL MARTINEZ FILHO
EMBARGANTE : MOACIR DE PAULA
EMBARGANTE : NELSON DE JESUS
EMBARGANTE : NELSON GUIRARDELLI
EMBARGANTE : OSWALDO DEPETRI
EMBARGANTE : PAULO ESCARSO
EMBARGANTE : VALTER APARECIDO DE CAMPOS
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ROGERIO PEREIRA DA SILVA - SP127454
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
14/05/2026
20/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:25
Código de Controle do Documento: 310a97be-abce-4cdc-b01b-5ec2dfa1e5ba